Tribunal: TJSP
Processo: 2277948-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão indeferindo a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras, pós cirurgia bariátrica, pleiteadas em tutela de urgência. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Urgência não verificada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.